Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS. PERÍCIA MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões demonstram o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.

II. Constatado, por meio de prova pericial, que a redução da assistência domiciliar promovida pela operadora do plano de saúde está em consonância com a evolução do quadro clínico do paciente, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção da cobertura integral do tratamento na modalidade home care.

III. Apelação desprovida.